Tribunal: TJMT
Processo: 1001571-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001571-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HILTON FREITAS DA SILVA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – INDEFERIMENTO DA DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME– PRETENSÃO DA DEFESA DE DETRAÇÃO SOBRE A FRAÇÃO NECESSÁRIA À PROGRESSÃO – CABIMENTO – CÁLCULO MAIS FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– JULGADOS DO TJMT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O COMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR NO CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME.

“Diz o art. 42, do CP, que a prisão provisória deve ser computada como pena cumprida. De outro lado, não estamos tratando, aqui, de unificação ou soma de penas (art. 118, da LEP, que determina a detração para efeito da fixação do regime prisional), mas de condenação em único processo e de cálculo para progressão de regime. Não tenho como justo que se faça a detração do período de prisão provisória no mesmo processo, prejudicando sobremaneira o condenado, que permaneceu provisoriamente preso por lapso de tempo considerável.”
(PGJ, Parecer no 001887-001/2022)

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação [...].”
(TJMT, AGEXPE NU 1020777-74.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1022121-90.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1001571-40.2022.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S): HILTON FREITAS DA SILVA

AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por HILTON FREITAS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU NU 0037210-49.2018.8.11.0042), que indeferiu a detração do tempo de prisão provisória para fins de progressão de regime, em homicídios qualificados [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], consumado e tentado,
com penas unificadas de 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão

– art. 121, § 2o, I, IV, c/c art. 14, I e art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14,

II, todos do CP–
(
https://seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta que o período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive sobre a fração relativa à progressão de regime.

Pede o provimento para “
reforma da decisão
” (ID 116929498– fls. 2/9).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 116935450– fls. 1/3).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (SEEU NU 0037210-49.2018.8.11.0042).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – Pleito de progressão de regime indeferido – Irresignação defensiva – Alega que o período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação – Procedência – Condenação em processo único – prisão provisória por aproximadamente 2a8m – Art. 42 do CP – Pena provisória é pena cumprida – Cálculo para progressão de regime deve levar em consideração a pena total e observado o período de prisão provisória – Pelo provimento do recurso.”
(José de Medeiros,
procurador de Justiça – ID 120848995)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra condenação por 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão pelo cometimento de homicídios qualificados [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], consumado e tentado, praticados em 24.1.2010, na Comarca de Rondonópolis, com trânsito em julgado em 7.6.2016 – art. 121, § 2o, I, IV, c/c art. 14, I, e art. 121,§2o, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP – (SEEU NU 0037210-49.2018.8.11.0042; Ação Penal NU 6681-28.2010.811.0042).

Em 13.12.2021, o Juízo da Execução Penal proferiu a seguinte decisão:

“[...]. Cinge-se a questão acerca da possibilidade de utilizar os períodos em que o recuperando esteve preso provisoriamente, durante o trâmite processual, para fins de cumprimento de requisito objetivo para a concessão de benefícios da execução penal.[...].

Não se trata de desconsiderar o tempo de prisão provisória, porquanto este será utilizado para fins de detração, nos termos do art. 42 do Código Penal.

No que tange ao assunto, tem-se que a detração é pena cumprida que deverá ser subtraída da pena total para que seja realizado cálculo de pena com a pena remanescente. [...].

Contudo, os requisitos para a obtenção de benefícios da execução penal somente devem ser analisados a partir do momento em que a execução teve início de fato, ou seja, com a expedição da guia de recolhimento, seja ela provisória ou definitiva.

Com efeito, a Súmula 716 do STF prevê a possibilidade de progressão de regime antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. No entanto, somente a progressão é analisada quando da execução provisória, o que não é o caso.

Forçoso concluir então que para o início da contagem do lapso temporal necessário à obtenção de benefícios prisionais, deve-se considerar o momento em que o recuperando passou a efetivamente cumprir a pena que lhe foi imposta de forma definitiva, ou de forma provisória, caso haja recurso e seja denegado o direito de recorrer em liberdade.

Ora, o recuperando cumpriu um período de prisão preventiva, que não foi desconsiderado, tendo sido devidamente operada a detração, tanto que a fração necessária à progressão de regime prisional incide sobre a pena remanescente a ser cumprida.[...].

Em assim sendo, considerando que a detração é pena cumprida, devendo ser descontada da pena total para fins de cálculo da pena remanescente, nos exatos termos do art. 42 do CPB, o Juízo entende que é o caso de INDEFERIMENTO do pedido.[...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 116929495-fls. 2/7)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de detração do período de prisão provisória do agravante no cômputo dos benefícios executórios, dentre eles a progressão de regime.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa e completa análise da matéria,
in verbis
:

“[...] trata-se de condenação única, em que o agravante permaneceu preso provisoriamente por aproximadamente 02(dois) anos e 08(oito) meses, não sendo razoável que esse período seja descontado da pena total para posterior cálculo da fração adequada para a progressão de regime. Soa-me, injusto.

[...], busquei informações no SEEU – PEP 0037210-49.2018.8.11.0042, em que verifiquei que o agravante foi condenado definitivamente à pena de 21(vinte e um) anos e 08(oito) meses de reclusão, em regime fechado. Foi preso em 17.03.2010(prisão temporária), que foi convolada em preventiva (mandado cumprido em 26.05.2010). O julgamento pelo Tribunal do Júri foi realizado em 08.02.2012. O agravante foi colocado em liberdade provisória em 22.01.2013. Somente em 22.08.2018, foi preso para cumprimento de pena em regime fechado. [...].

Para a utilização do período de prisão provisória, deve ser utilizado no cálculo para progressão, a pena total (21a.08m.). Se calculada a fração de 2/5(dois quintos) sobre o total da pena, chega-se a 08(oito) anos e 08(oito) meses. Se calculada sobre o restante da pena, descontado o período de prisão provisória [...]), chega-se ao montante de 07(sete) anos, 07(sete) meses e 06(seis) dias, aproximadamente.

Portanto, utilizando-se o período de pena provisória mais a pena cumprida, aproxima-se de 06(seis) anos e 05(cinco) meses, que deve ser adicionado, ainda, o período de remição já concedida (590 dias, segundo o cálculo judicial), o que indica que estaria quase alcançando o lapso temporal necessário (baseando-se na data de hoje).

Se utilizado apenas o tempo de pena cumprida após o trânsito em julgado (mandado de prisão cumprido em 22.08.2018), mais a remição de 590(quinhentos e noventa) dias, chega-se ao cálculo aproximado de 05(cinco) anos, 04(quatro) meses e 20(vinte) dias, ou seja, restaria, ainda, mais de 02(dois) anos de pena a ser cumprida, o que se revela absolutamente irrazoável.

Neste caso concreto, se prevalente o segundo cálculo, o agravante cumprirá, no regime fechado (prisão provisória e prisão-pena), mais de 10(dez) anos, bem mais de 2/5(dois quintos) da pena total.

Diz o art. 42, do CP, que a prisão provisória deve ser computada como pena cumprida.

De outro lado, não estamos tratando, aqui, de unificação ou soma de penas (art. 118, da LEP, que determina a detração para efeito da fixação do regime prisional), mas de condenação em único processo e de cálculo para progressão de regime. Não tenho como justo que se faça a detração do período de prisão provisória no mesmo processo, prejudicando sobremaneira o condenado, que permaneceu provisoriamente preso por lapso de tempo considerável.[...].

Dessa forma, tenho que deva ser determinada a utilização do período de pena provisória cumprida para o cálculo da progressão de regime, observado o montante total da pena.”
(Parecer no 001887-001/2022– José de Medeiros – procurador de Justiça – ID 120848995)

Em reforço, anotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação [...].”
(AGEXPE NU 1020777-74.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 4.3.2022)

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, de modo que o decréscimo deve se dar do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, haja vista se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal [...].”
(AGEXPE NU 1022121-90.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 25.2.2022)

Assim sendo, a decisão deve ser reformada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar o computo do período de prisão cautelar do agravante no cálculo de progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022